Tribunal: TJDFT
Processo: 0722959-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722959-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALISSON LINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. REFORMA. CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. PRAÇA PÚBLICA. INCIDÊNCIA. A versão apresentada pelo réu, no sentido de que a droga seria destinada ao consumo próprio e de terceiros (de forma compartilhada e gratuita), é desprovida de razoabilidade, haja vista a expressiva quantidade da substância apreendida; bem como o local e as condições da apreensão. Não bastassem tais circunstâncias, o acusado confessou a propriedade da droga e a intenção de fornecê-la ou oferecê-la a terceiros (para suposto consumo em conjunto com amigos), condutas que, por si só, já caracterizam a difusão ilícita e o crime de tráfico, nos termos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Considerando que a traficância ocorreu em praça pública, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, de natureza objetiva. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva estatal. O recorrente alega violação aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006 e 202 do Código de Processo Penal, sustentando que a quantidade de droga apreendida (64g de cocaína) não caracteriza conduta típica de traficância, devendo ser acolhido o pedido de desclassificação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006 e 202 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “A versão apresentada pelo réu, no sentido de que a droga seria destinada ao consumo próprio e de terceiros (de forma compartilhada e gratuita), é desprovida de razoabilidade, haja vista a expressiva quantidade da substância apreendida; bem como o local e as condições da apreensão. Não bastassem tais circunstâncias, o acusado confessou a propriedade da droga e a intenção de fornecê-la ou oferecê-la a terceiros (para suposto consumo em conjunto com amigos), condutas que, por si só, já caracterizam a difusão ilícita e o crime de tráfico, nos termos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012